Tribunal: TJSP
Processo: 1003590-36.2024.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Francisco Loureiro(Corregedor Geral)
Órgão colegiado: Conselho Superior da Magistratura;
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
Registro de Imóveis – Dúvida inversa – Negativa de registro de carta de arrematação.

Exigência de qualificação do proprietário executado reconsiderada pelo próprio Oficial – Exigência de comprovação de intimação do cônjuge do devedor em virtude do regime de casamento – Separação obrigatória.

Artigo 842 do CPC e súmula 377 do STF.

Recurso a que se nega provimento.